Tribunal: TJES
Processo: 5003052-18.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003052-18.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO:12/07/2022

REFORMULAÇÕES DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Reformulo meu voto para acompanhar o eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Reformulo meu voto para acompanhar o eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Conforme relatório lançado pelo eminente Desembargador
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
com vistas à reforma da r. sentença de Id. 2655998, que, nos autos dos “
Embargos à Execução Fiscal”
ajuizada por aquela instituição financeira em face do ente público, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 423/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”.

Em seu judicioso voto, o preclaro Desembargador Relator entendeu por
conhecer
do recurso interposto por
BV FINANCEIRA S/A
e, no mérito,
dar-lhe provimento
, “
para julgar procedente o pedido inicial e anular a Certidão de Dívida Ativa nº 3509/2016, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Por conseguinte, julgo[u] extinta a execução fiscal nº 5001432-68.2018.8.08.0024, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
”.
Outrossim,
julgou prejudicado
o apelo aviado pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Após analisar o caso, sem maiores delongas, alinho-me à conclusão apresentada pelo ínclito Desembargador Relator no sentido de anular a Certidão de Dívida Ativa n. 3509/2016, tendo em vista a cientificação do negócio jurídico pelo consumidor demonstrada por sua assinatura firmada no contrato. Nada obstante, reputo que a procedência do recurso manejado pela instituição financeira não exaure o objeto daquele outro, manejado pelo ente público, cuja pretensão defendia a higidez do ato administrativo
sub judice
. A meu entender, trata-se, na verdade, de hipótese de desprovimento do apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pelos argumentos já veiculados no voto do eminente Desembargador Relator.

Assim, confirmando

o posicionamento exarado pelo Ínclito Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, “
para julgar procedente o pedido inicial e anular a Certidão de Dívida Ativa nº 3509/2016, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal nº 5001432-68.2018.8.08.0024, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
”.

Por outro lado, em regime de
divergência mínima
,
quanto ao apelo aviado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, NEGO-LHE provimento
, pelos mesmos argumentos já esposados no voto do eminente Desembargador Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003052-18.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O ente municipal, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso interposto pela instituição financeira não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada
a quo
ao julgar parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003052-18.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença (ID 2655998), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que, nos autos dos
embargos à execução fiscal
por aquela ajuizada em face do ente público,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 423/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
”.

O
decisum
, ainda, estabeleceu que “
deverá incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que o embargante foi constituído em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
”.

Em suas razões (ID 2656002), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
alega, em síntese, que (i) a multa inicialmente aplicada atendeu aos parâmetros legais, notadamente por considerar, dentre outros requisitos, o porte econômico da empresa apelada; (ii) caso se entenda pela necessidade da redução da multa, (ii.a) a correção monetária deve incidir desde a aplicação da penalidade pelo órgão administrativo; (ii.b) a parte autora deve ser condenada de forma isolada ao pagamento das despesas de sucumbência; e (ii.c) deve ser observada a isenção ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez, a
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz (ID 2656006), em síntese, a (i) nulidade do título executivo por (i.a) ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito exequendo; (i.b) ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e do termo inicial para a atualização dos valores; (ii) nulidade do processo administrativo por violação ao princípio da motivação dos atos administrativos; (iii) inexistência de defeito na prestação de serviço.

Contrarrazões apresentadas no ID 2656011 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual pugna pelo seu desprovimento. A instituição financeira, apresentou contrarrazões no ID 2656013, também pelo desprovimento do recurso.

Para melhor compreensão da causa, reputo pertinente fazer um breve resumo dos fatos a ela subjacentes.

Trata-se de “
embargos à execução fiscal
” opostos por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em que alega, em síntese, que o requerido instaurou processo administrativo de n° 423/2012 para apurar eventual prática infracional às normas de proteção e defesa do consumidor, sendo que, ao final, foi aplicada a multa de R$ 35.647,69 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Nesse passo, o ente público propôs execução fiscal aparelhada na CDA nº 3509/2016, no valor de R$ 83.099,96 (oitenta e três mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

No entanto, afirma que não houve violação do direito do consumidor, pois: (i) prestou todos os esclarecimentos solicitados pelo órgão julgador e pelo consumidor no processo administrativo impugnado; (i) a contratação do refinanciamento se deu de forma legítima, com a assinatura do consumidor no contrato formulado e com o conhecimento do mesmo de todas as suas cláusulas; (iii) o Procon não tem competência para julgamento e imposição da penalidade na forma como ocorreu; e (iv) a multa aplicada, além de indevida, é absolutamente desproporcional, merecendo, por isso, revisão.

Após a regular tramitação do feito, sobreveio sentença de mérito, na qual o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Diante da prejudicialidade das matérias alegadas, analisarei ambos os recursos em conjunto.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória.

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Por sua vez, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal - possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97.

No caso em comento, o PROCON aplicou multa à instituição financeira, no valor de R$ 35.647,69 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), a qual teve origem no Auto de Infração nº 423/2012.

Nesse passo, o banco visa desconstituir a decisão proferida pelo
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA
, que lhe aplicou a referida multa administrativa pelos seguintes fatos, após reclamação formulada por José Henrique Laranja:

“Em janeiro de 2012, solicitou à empresa uma carta de quitação. Ocorre que ao receber a carta, verificou que o cálculo desta quitação foi feito com base em um refinanciamento de novo contrato – 107.959.029. Vale destacar que em nenhum momento houve qualquer pedido de novo financiamento pelo consumidor.

(...)

Em audiência de conciliação realizada no dia 07 de março de 2012, o consumidor reiterou o objeto constante na inicial do Processo. A Reclamada BV FINANCEIRA S/A fez a proposta de disponibilizar o boleto de quitação do financiamento já celebrado entre as partes e o prazo para cumprimento da proposta de acordo é de 05 dias úteis. O consumidor não aceita a proposta de acordo e alega que percebeu em sua conta bancária o valor de R$ 115,00 (cento que quinze reais), depositados pelo banco no mês de setembro de 2011 e informa desconhecer a disponibilização desse valor.” (ID 2655978)

Restou consignado na decisão administrativa que a instituição financeira descumpriu o disposto no artigo 39, III, da Lei nº 8.078/90, com base na seguinte fundamentação:

“Em concordância às assertivas acima, à análise dos direitos básicos, vê-se nitidamente a infração ao artigo 39, III, tendo em vista que a empresa reclamada realizou um novo serviço para o consumidor sem a sua anuência e pedido.

A empresa reclamada depositou em setembro de 2011 na conta do consumidor o valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) e o consumidor alega não ter feito qualquer solicitação de refinanciamento, tanto que procurou a empresa para quitar o primeiro contato.

(...)

Portanto, a empresa reclamada age de forma abusiva frontalmente o dispositivo, e fazendo valer-se da hipossuficiência da parte reclamante na relação de consumo.

Vale lembrar que o CDC confere proteção contratual ao Consumidor, conforme assegura o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor:

(...)

Ante ao exposto, uma vez que a Reclamada BV FINANCEIRA S/A cometeu infração, qual seja, a de prática abusiva, JULGO PROCEDENTE a reclamação formulada pela requerente (...).” (ID 2655978)

É cediço que “
gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

Portanto, para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor do recorrente, é necessário que este apresente prova apta a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

Analisando detidamente os autos, entendo que restou satisfatoriamente demonstrado pela instituição financeira que o consumidor foi cientificado das operações realizadas, constando, inclusive, nos contratos, a sua assinatura, o que sequer foi impugnado.

Nesse passo, calha acentuar em audiência realizada perante o Procon, que a embargante apresentou a cópia dos contratos, bem como o demonstrativo de valores para liquidação.

Diante desse quadro, entendo que a mera insatisfação formulado por um consumidor, sem que seja devidamente apurada a conduta do fornecedor de produtos, não pode ser considerada uma infringência ao Código de Defesa do Consumidor, pois, conforme evidenciado, o reclamante assinou o contrato que originou o refinanciamento.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para julgar procedente o pedido inicial e anular a Certidão de Dívida Ativa nº 3509/2016, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Por conseguinte, julgo extinta a execução fiscal nº 5001432-68.2018.8.08.0024, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Por se tratar de embargos à execução fiscal manejados pela
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, tenho que o proveito econômico obtido com a anulação da CDA e a consequente extinção da ação executiva foi justamento o valor da CDA, razão pela qual, não sendo a demanda complexa, considerando ainda o tempo e o local de tramitação, inclusive o recursal, penso que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre tal valor atualizado daquela base de cálculo, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Por fim, deixo de condenar o ente municipal ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003052-18.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADA: BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM PEDIDO OU ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AFASTADA – COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CIÊNCIA DO CONSUMIDOR
– RECURSO
DA EMBARGANTE
CONHECIDO E
PROVIDO
–
RECURSO D
O
EMBARGAD
O
DESPROVIDO
.

1
.
Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco da Magistrada de primeiro grau ao julgar parcialmente procedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada.

2
. Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56). Por sua vez, o Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal - possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97.

3
. “
Gozam os atos administrativos de presunção de veracidade, cabendo a quem os contesta o dever de apresentar prova inequívoca da ilicitude alegada
” (RMS 46.006/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).

4
. Para que seja possível anular a multa administrativa aplicada em desfavor da instituição financeira, é necessário que esteja apresente prova aptar a desconstituir a presunção que goza o Auto de Infração.

5
. Caso concreto em que restou demonstrado que o consumidor teve ciência dos serviços que lhe foram fornecidos.

6.
Recurso da embargante conhecido e provido. Recurso do embargado desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela embargante, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo do embargado, nos termos do voto do Relator.